Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-34.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701084-34.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MICHAEL DOUGLAS MENDES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Pan S.A. contra sentença (ID 34711222) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão ajuizada contra Michael Douglas Mendes da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a procuração outorgada pelo apelante aos seus respectivos advogados teve a sua validade expirada em 5/8/2021 (IDs 34711108 e 34783496). A par disso, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora